Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA.
I – A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
II – A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
III – Agravo de instrumento desprovido.